Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento No. Processo : 0728031-56.2019.8.07.0000 Embargante : SBA HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA Embargado : CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTAS Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em razão do pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pela SBA HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA ao id. 15789878, intime-se a parte embargada para manifestação. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator